Tribunal: TJDFT
Processo: 0009080-33.2016.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009080-33.2016.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WASHINGTON ROSA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A defesa técnica de WASHINGTON ROSA DE JESUS, condenado este, por incurso no art. 155, § 4o, II, do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, interpôs recurso de apelação com vistas apenas à concessão de gratuidade de justiça ao réu (ID: 32489623). De plano, afirmo que não há interesse em recorrer. Primeiro, porque a condenação do réu em custas processuais decorre de expressa disposição legal (CPP, art. 804). Com efeito, não pode o Magistrado, ao proferir sentença condenatória, simplesmente dispensá-lo do pagamento. Segundo, porque reza a súmula 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. Nesse quadro, operado o trânsito em julgado do édito condenatório, deve o réu direcionar o seu pedido de gratuidade judiciária ao juízo da execução penal. A esta Instância ad quem, dados os limites da matéria devolvida pelo apelo defensivo, nada tem a decidir. Ao fim, o regimento interno deste TJDFT dispõe, em seu art. 89, III, que é atribuição do relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (grifo nosso). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo de WASHINGTON ROCHA DE JESUS porque inadmissível e contrário à súmula 26 deste Tribunal. Operado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. I. Brasília, 8 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador